Tribunal: TJSP
Processo: 1000155-13.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. Contexto probatório a demonstrar a regular contratação e utilização dos serviços. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Exercício regular do direito do credor. Divergência de valores. Possibilidade,

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. Contexto probatório a demonstrar a regular contratação e utilização dos serviços. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Exercício regular do direito do credor. Divergência de valores. Possibilidade, ante a incidência de encargos financeiros. Notificação prévia que não se exige da instituição financeira, e sim dos órgãos mantenedores das informações de cadastro de proteção ao crédito. DANO MORAL. Inocorrência. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000155-13.2020.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIANA
DE SOUZA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LOJAS RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-13.2020.8.26.0704 -Voto no 12698
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000155-13.2020.8.26.0704
Comarca: São Paulo Foro Regional XV - Butantã
Apelante: Juliana de Souza Santos
Apelada: Lojas Renner S.A.
Voto no 12.698
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
NEGATIVAÇÃO.
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
Contexto
probatório a demonstrar a regular contratação e utilização dos
serviços. Ausência de demonstração do pagamento da dívida.
Legítima inserção de restrição junto aos órgãos de proteção ao
crédito. Exercício regular do direito do credor. Divergência de
valores. Possibilidade, ante a incidência de encargos
financeiros. Notificação prévia que não se exige da instituição
financeira, e sim dos órgãos mantenedores das informações de
cadastro de proteção ao crédito. DANO MORAL. Inocorrência.
Sentença mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação declaratória cumulada com indenização por
dano moral, julgada improcedente pela MM. Juíza Mônica de Cassia
Thomaz Perez Lobo, por reconhecer a regularidade da dívida, decorrente
de contratação e utilização de cartão de crédito, legítima a negativação
perante os órgãos de proteção ao crédito e condenar a autora no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual
concedida.
Inconformada, apela a autora a pedir a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-13.2020.8.26.0704 -Voto no 12698
3
sentença. Afirma que a ré não cumpriu o seu dever probatório. Defende o
dever de inversão do ônus da prova. Assevera que apenas a financeira
Realize poderia proceder à negativação do nome da autora, nos termos
contratuais. Aponta irregularidade da anotação restritiva, visto que não
realizada a prévia notificação, nos termos da súmula 359 do Superior
Tribunal de Justiça. Assevera a ocorrência de dano moral, com
característica in re ipsa. Pleiteia a total procedência da ação, com exclusão
da restrição, condenação da ré no pagamento de indenização por dano
moral, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso tempestivo, desnecessário o preparo por
ser beneficiária da gratuidade processual.
Contrarrazões a folhas 122/129.
É o relatório.
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada indenização por dano moral, por negativação indevida.
A ré, em preliminar, arguiu ilegitimidade passiva.
No mérito, sustentou a regular contratação e utilização de cartão de crédito
Renner, administrado pela Realize Crédito, Financiamento e Investimento
S.A. Apresentou proposta com assinatura in oculi idêntica àquela aposta na
procuração, além de faturas com demonstrativos de compras e pagamentos
parciais, a ensejar a cobrança e negativação, por exercício regular de seu
direito. Aduziu que a notificação prévia incumbe aos órgãos de proteção ao
crédito. Impugnou a ocorrência de quaisquer danos. Requereu a
improcedência da ação e, em caso de condenação, o arbitramento de
indenização em valor condizente com os princípios da razoabilidade e
proibição de enriquecimento sem causa.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-13.2020.8.26.0704 -Voto no 12698
4
A apelação não comporta provimento.
Embora sejam aplicáveis ao caso as normas do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça), o certo é que a apelante não demonstrou o fato constitutivo do seu
direito.
A apelada, em sua defesa, trouxe prova suficiente
da existência de adesão à proposta de cartão de crédito, extrato de
utilização com compras e comprovação da inadimplência a demonstrar a
legalidade da inserção nos órgãos de proteção ao crédito.
A alegação de que somente a empresa Realize
poderia promover a inscrição não convence, pelo simples fato de que tal
irregularidade não anula a dívida e ainda pelo fato de a administradora do
cartão pertencer à cadeia de fornecedores e ser solidariamente
responsável, a legitimar qualquer uma das empresas do conglomerado a
proceder a cobrança e restrição.
Atualmente, com a modernidade das transações e
celeridade dos contratos, admitir telas dos sistemas de computador para
comprovar a existência de relação jurídica entre as partes tornou-se
imperioso.
A divergência de dados, tais como número de
contrato e valores, não invalida a dívida, pois é de conhecimento geral a
incidência de encargos financeiros diversos no montante em aberto a gerar
essa diferença. Ademais, a ré esclareceu que o número do contrato
constante na restrição, na verdade, é o número do CPF da autora e o valor
refere-se à soma dos contratos não pagos.
Destarte,
cabia
à
apelante
comprovar
o
pagamento integral do débito, referente a todas as compras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-13.2020.8.26.0704 -Voto no 12698
5
Porém, não se desincumbiu do ônus da prova que
lhe competia (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).
No que tange à alegação de necessidade de prévia
notificação para inscrição de restrição, essa exigência é dirigida aos órgãos
mantenedores das informações de cadastro e não à instituição financeira.
Dispõe a Súmula 359 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de
Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de
proceder à inscrição”.
Dessa forma, incabível tal argumento em face da
apelada para justificar a declaração de inexigibilidade da dívida.
Não há se falar em dano moral, porque não
demonstrado ilícito cometido pela ré, que, na realidade, agiu em exercício
regular de direito em busca de reaver o seu crédito.
A propósito:
“CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória
de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por danos morais. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Débito existente e devidamente
comprovado. Propósito da autora em alterar a verdade
dos fatos. Aplicação da multa por litigância de má-fé.
Cabimento. Ação improcedente. Recurso não provido.”
(TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1001600-39.2017.8.26.0068, Rel. Des. Gilberto dos
Santos, j. em 14/9/2017).
“CARTÃO DE CRÉDITO - Ação de cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-13.2020.8.26.0704 -Voto no 12698
6
- Débito de renegociação de dívida - Negativa de
contratação e gastos - Improcedência - Exemplar de
Condições Gerais registradas em cartório, relatório de
movimentações mensais, e coincidência de endereço com
o da citação - Documentos unilaterais - Insuficiência
documental e da coincidência de logradouro para
comprovação da adesão e gastos - Falta de apresentação
de comprovante de recepção do cartão pelo apelado, e do
respectivo desbloqueio - Ônus do Banco nos termos do
artigo 333, inciso I do CPC, de que não se desincumbiu -
Contratação por adesão e dívida não comprovadas em
relação à pessoa do apelado - Sentença mantida -
Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 0012948-14.2013.8.26.0003, Rel.
Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em
19/11/2015).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL - Inserção do nome da apelante em
cadastro de proteção ao crédito referente a débitos
decorrentes de contratações de cartões de crédito -
Recorrente que não se contrapôs à defesa suscitada pelo
apelado, o qual demonstrou a existência de relação
jurídica entre as partes - Contratos de prestação de
serviços de cartões de crédito assinados pela autora -
Negócio jurídico válido e eficaz - Inclusão do nome da
demandante no rol dos inadimplentes que se deu no
exercício regular de um direito, ante a não quitação das
faturas - Ausente o dever de indenizar - Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1017921-16.2014.8.26.0405, Rel. Des. Mendes Pereira, j.
em 16/05/2016).
“RECURSO.
Razões
suficientes.
Conhecimento. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. Relação
jurídica caracterizada, por força da utilização de
numerário decorrente de empréstimo. Ausência de ilícito
na remessa de nome a cadastro de inadimplentes.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido,
fixada sanção como litigante de má-fé.” (TJSP, 15a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-13.2020.8.26.0704 -Voto no 12698
7
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1012365-22.2014.8.26.0344, Rel. Des. Vicentini Barroso
j. Em 03/05/2016).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE E DE NULIDADE DE TÍTULOS E
DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME DA
PROVA DOCUMENTAL. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
DECISÃO ACERTADA. Infere-se do exame da prova
documental que a ré demonstrou, de forma suficiente, a
relação existente entre as partes a justificar a emissão das
duplicatas, enquanto a autora não trouxe os necessários
elementos a comprovar que os débitos apontados sejam
indevidos. Parte autora que não se desincumbiu do ônus
da prova que lhe competia na forma do art. 333, I do
CPC/73. Ato ilícito não demonstrado para se atribuir à ré
o dever de indenizar. Elementos trazidos aos autos,
ademais, que justificam a imposição das penalidades por
litigância de má-fé à parte autora. Recurso não provido.”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação no
0006065-37.2012.8.26.0019, Rel. Des. Luiz Arcuri, j. em
24/03/2017).
A r. sentença equacionou corretamente a questão.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-13.2020.8.26.0704 -Voto no 12698
8
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem
no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá
majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente
ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6.
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba (...)” (STJ,
3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da causa, com correção monetária a partir desta data.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação. Os honorários advocatícios ficam majorados para 15% sobre o
valor da causa, corrigidos a partir deste julgamento, observada a gratuidade
processual concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-13.2020.8.26.0704 -Voto no 12698
9
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator